Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A verba alimentar fixada comporta exoneração, redução ou majoração, bastando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição econômica de quem supre ou recebe a pensão.
2. A pensão alimentícia deve corresponder a uma quantia que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.
3. Recurso provido.